Tribunal: TJMT
Processo: 1002653-44.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002653-44.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (APELADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2642-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ROUBO DE BENS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS BENS À FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE VISTORIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL OUTROS MEIOS DE PROVA – POSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Se a seguradora deixa de fazer vistoria ante de fechar o contrato assume, implicitamente, as conseqüências advindas do sinistro, não podendo, portanto, se furtar ao pagamento do prêmio contratado - Assim, não realizada vistoria prévia no imóvel segurado para identificar quais os bens estão garantidos pelo seguro residencial, não se admite a exigência de apresentação das notas fiscais dos bens furtados para que se efetue o pagamento da indenização securitária. (TJ-MG - AC: 10024133555474001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 07/02/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da
“Ação de Cobrança”,
ajuizada contra o apelante por CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar “
o réu a pagar ao autor a
indenização securitária
(...) no valor de R$ 21.711,09 (vinte e um mil, setecentos e onze reais e nove centavos), bem como
indenização por danos morais

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ambos os valores acrescidos de juros de mora de 1% ao mês que deverão incidir a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da celebração do contrato do seguro, com supedâneo na Súmula 632 do STJ.”
, e, por fim, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 208722736).

O apelante sustenta “
que o pagamento da indenização não fora realizado em sua integralidade
, uma vez que não há prova da existência dos bens supostamente roubados da residência do autor; ademais, alega que, itens como “
notebook, console de vídeo game, câmera, filmadora, Telefone celular, joias e relógio, dinheiro e seu veículo automotor”,
não possuem cobertura securitária, já que há cláusula expressa de exclusão.

Afirma que a parte autora não sofreu danos morais, porque, segundo diz, o mero descumprimento contratual não gera esse tipo de indenização, e, ademais, não há prova de qualquer abalo de ordem moral sofrido pela autora, sendo insuficiente a mera negativação da pessoa jurídica.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar qualquer valor indenizatório (cf. Id. no 208722738).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no

208722742, o autor/apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a presente ação indenizatória alegando que contratou seguro residencial junto à Seguradora/apelante (apólice no 1782419, com vigência no período de 13/03/2016 à 13/03/2017 (cf. Id. no 208722413), pactuando-se, nos termos do contrato, o valor máximo de R$ 24.411 de indenização por dano material em caso de roubo e furto qualificado.

Afirma que no dia 29.08.2016, a residência foi invadida por assaltantes, tendo sido furtados diversos objetos e valores do seu interior, conforme relatado no Boletim de Ocorrência.

Sustenta que, requereu junto a seguradora o pagamento do prêmio do seguro, contudo, para sua surpresa, a seguradora negou a liberação e o pagamento da indenização.

Em sua defesa, a parte requerida, negou o pagamento da indenização por falta de comprovação de preexistência dos bens furtados e que alguns bens não possuem cobertura securitária.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“(...)Trata-se de ação em que o autor pretende o recebimento de indenização securitária do seguro residencial firmado junto à requerida, em razão de um furto ocorrido na data de 29/08/2016 em seu domicílio, bem como pleiteia danos morais em decorrência da negativa injustificada da cobertura.

Destaco que a relação existente entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e, estando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 6o, VIII, do CDC, inverto o ônus da prova, ficando este sob o encargo da requerida.

Pois bem.

Não é demais lembrar que o princípio comezinho dos contratos é o que as partes apenas se obrigam em relação aos termos firmados.

Particularmente em relação aos contratos de seguro, dispõe o art. 757 do Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Notadamente se trata de uma relação bilateral, pois, pagando o segurado pelo o prêmio pactuado, a obrigação do segurador nasce apenas na ocorrência da conjuntura prevista no contrato, ou seja, se sobrevier a hipótese pressagiada.

In casu,
verifico que a apólice do seguro (Id. 9073549) vigente à época do sinistro previa a cobertura de R$ 24.411,00 (vinte quatro mil quatrocentos e onze reais) para “Roubo ou Furto Qualificado”.

Da peça defensiva da requerida e dos documentos que nela estão anexos, extraio que a negativa de pagamento se deu pela suposta ausência de documentos comprobatórios dos produtos roubados e pelo fato de alguns objetos não estarem cobertos pelo contrato de seguro. Da mesma forma, vislumbro que fora pago ao autor administrativamente a importância de R$ 2.699,91 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos).

Na Réplica a parte requerente aventa: “
Vale destacar que no presente caso, ao Requerente sequer foi fornecida a via do contrato de seguro residencial, assinado pelas partes, tampouco fornecido ao mesmo o documento apresentado pela Primeira Requerida ID no 11271012, -Seguro Proteção Residencial Sob Medida, contendo as condições gerais sobre a contratação. Entendemos que além do contrato ser de adesão as Requeridas ainda, não fornecem qualquer documento ao Requerente para que avalie de fato as condições do seguro residencial que estava sendo contratado. Frisamos também que em nenhum momento as Requeridas informaram, na ocasião que o Requerente contratou o seguro, que deverão estar na posse das notas fiscais dos bens que possuísse e eventualmente no caso de ser vítima de roubo/furto, tivesse interesse em ser ressarcido.”
(Id. 13286438).

Destaco que por envolver relação de consumo, e diante da inversão do ônus da prova, cabia à requerida comprovar o devido envio das informações ao consumidor, conforme determinado pela norma de regência:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

(sem negritos no original)

Ademais, por se tratar de cláusula limitativas, seja pela necessidade de apresentação de documentos específicos para a obtenção do seguro contratado, ou pela exclusão de determinados itens, mister o devido destaque e clareza, para que não pairassem dúvidas sobre o objeto realmente contratado. Nesse sentido, é cogente a observação do art. 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4°
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
”

(negritei)

Na apólice entregue ao autor, não havia qualquer informação relativa à necessidade de apresentação da nota fiscal ou a observação de que
“(...) estão expressamente
excluídos de todas as coberturas deste seguro, bens como: computadores portáteis, notebooks, telefones celulares, motocicletas, joias, dinheiros
entre outros”.

Cabia à parte ré comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, mas não empreendeu qualquer esforço nesse sentido, pois em nenhum momento rechaçou as alegações autorais de que não lhe fora entregue o contrato ou as condições gerais do contrato, ou realizou prova em contrário.

Sobre o tema, é de bom alvitre colacionar os julgados abaixo que refletem o entendimento solidificado da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO RESIDENCIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA NÃO PREVISTA NA APÓLICE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 38a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos da ação ordinária declaratória e cominatória. 2. Inicialmente, convém pontuar que a apelada requereu (fls. 235) a retificação do polo da presente ação, tendo em vista que a SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. ("SASAM") incorporou a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS ("SALIC"), passando a ser a detentora de todos os direitos e obrigações sobre a operação dos negócios incorporados. Desta feita, ante tal possibilidade, proceda-se a retificação do polo passivo da demanda para incluir, em substituição legal, a empresa SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. ("SASAM").
3. Como justificativa da recusa ao pagamento da indenização pleiteada pelo contratante, a seguradora se vale de cláusula limitativa inserida no manual do usuário. Ocorre que, diferentemente do observado pelo magistrado, tal cláusula de limitação apenas está prevista no manual do segurado. Não há na apólice qualquer informação a respeito de prejuízos não indenizáveis pela seguradora.
Ao contrário, consta expressamente na apólice a garantia de "ruptura de tubulação" com o pagamento de prêmio no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4.
Além disso, não restou comprovada a entrega à demandante do manual - que contém a cláusula excludente de cobertura ora invocada. Inclusive, na apólice (fl. 64) consta observação de que o manual do segurado se encontra disponível no site da seguradora. Assim, no caso em tela, não restou suficientemente comprovado que a segurada tivesse exata ciência das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de indenizar,
especialmente com relação a perdas e danos decorrentes de inundações, alagamentos ou vazamento de rede hidráulica. Nos termos do art. 373, II, do CPC, a seguradora não se desincumbiu de tal ônus. 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO SANTO AMARO EMPRESARIAL nos autos de no 0186918-48.2015.8.06.0001, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 13 de outubro de 2020. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AC: 01869184820158060001 CE 0186918-48.2015.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2020, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – DANOS NAS UNIDADES DO CONDOMÍNIO AUTOR – COBERTURA NEGADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – NEGATIVA GENÉRICA -
A cláusula limitativa de cobertura, que exclui danos provenientes de caso fortuito/força maior não está prevista expressamente na apólice do seguro contratado pelo autor, mas tão somente no "Manual do Seguro", que não integra o contrato e que somente pode ser acessado através de um link para acesso à internet; - Violação ao direito fundamental à informação, nos termos do art. 6o, inciso III do CDC; -
Negativa de cobertura que não está amparada por fundamento técnico, apenas alegações genéricas de que se trata de caso fortuito e força maior. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10206855620178260344 SP 1020685-56.2017.8.26.0344, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 26/06/2019, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2019)

CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL – EXCLUSÃO DE COBERTURA - CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 54, CDC – REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 54, § 4o, do CDC, tratando-se de cláusula limitativa de direito do consumidor, prevendo exclusão de cobertura securitária, deve ser redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
Além disso, não tendo a seguradora logrado provar que cientificou o segurado da existência de cláusula limitativa ao direito, impõe-se dever de indenizar pelo valor ajustado na apólice.
Consubstanciam-se dano material passível de indenização os valores gastos pela autora com a contratação de advogado para a propositura de ação de regresso, em que sagrou-se vitoriosa. Aplica-se o princípio da "restitutio in integrum", pelo qual a parte deve ser reparada de qualquer diminuição em seu patrimônio causada por ato ilícito de outrem.

(TJ-MT - APL: 00147484820118110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/03/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/04/2016)

O autor faz jus ao valor constante da apólice do seguro para o caso de “roubo ou furto qualificado”, no importe de R$ 24.411,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e onze reais), todavia, já tendo ocorrido o pagamento extrajudicial de uma pequena quantia, esta deve ser deduzida do valor acima mencionado, evitando, assim, enriquecimento sem causa da parte requerente.

Destarte, será devido ao autor o montante de R$ 21.711,09 (vinte e um mil, setecentos e onze reais e nove centavos) relativo à indenização securitária.

Da mesma forma, tenho que está clarividente a falha na prestação de serviços da parte requerida, o que caracteriza ato ilícito a dar azo à indenização por danos morais ao autor

Em situação análoga o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ACIDENTE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DIA DA CONTRATAÇÃO NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS SECURITÁRIAS ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. Conforme estipulado na Súmula 278 do STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida, constatada a invalidez permanente parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP.
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária em sede administrativa ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e caracteriza o dano moral indenizável.
(...) (TJ-MT - AC: 10022397020208110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023)

A indenização por dano moral tem dois
vieses
:
de um lado busca-se
a
diminuição do abalo moral sofrido; d’outro, busca-se
a imposição de uma
sanção
civil, que tem caráter pedagógico no sentido de que ninguém pode lesar
outrem
sem
que haja
uma responsabilização.

Em relação
ao quantum indenizatório,
vale
ressaltar que
a ausência de parâmetros legais para se fixar o valor do dano moral conduz o magistrado a agir com extrema acuidade e prudência no exercício de tal mister, para que, em última análise, não se opere um (indevido) enriquecimento ilícito ao beneficiário. É sabido, doutra banda, que a doutrina e a orientação jurisprudencial têm estabelecido algumas balizas, requisitos, estes, que se referem, nomeadamente, ao grau de culpa, à extensão do dano, às condições pessoais da vítima e à capacidade socioeconômica dos litigantes.

O valor pleiteado na inicial se mostra elevado, não se coadunando com a situação do caso concreto.

Tendo em conta essas balizas e, notadamente, os princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade e o quanto estabelecido pelo artigo 944, do Código Civil, concluo que a reparação extrapatrimonial deve ser arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

III – Dispositivo:

3.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
condenar
o réu a pagar ao autor a
indenização securitária
por
“roubo ou furto qualificado”
no valor de R$ 21.711,09 (vinte e um mil, setecentos e onze reais e nove centavos), bem como
indenização por danos morais

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ambos os valores acrescidos de juros de mora de 1% ao mês que deverão incidir a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da celebração do contrato do seguro, com supedâneo na Súmula 632 do STJ.

Condeno
, ainda, a requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora,
fixando-os
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Narra a parte autora que celebrou contrato de seguro residencial com a seguradora apelante/ré cujo objeto da proposta era a cobertura, dentre outros,
“para caso de roubo e/ou furto qualificado na sua residência, no valor de R$ 24.411,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e onze reais).”
(cf. Id. 208722410).

Relatou que:
“no dia 29/08/2016 o Requerente estava saindo da sua residência, quando foi surpreendido por assaltantes, os quais praticaram crime de roubo de diversos objetos e valores na sua residência, conforme relatado no Boletim de Ocorrência de n°. 2016.27461 (Id. 125617651).

Sem delongas, compulsando os autos verifica-se pelo documento vinculado ao Id. no 208722416 que, a parte autora/apelada comunicou o sinistro à seguradora Apelante a ocorrência do sinistro acima relatado e desde a primeira comunicação 12.09.2016 (Id. 208722416) não obteve êxito nas tratativas administrativas.

Desde o registro do sinistro, teve início a peregrinação da parte autora/apelada, na tentativa de receber administrativamente o valor do prêmio coberto pela apólice de no 1782419. O autor protocolou vários pedidos com a seguradora, tendo, inclusive, notificado extrajudicialmente a empresa, contudo, o pagamento do prêmio foi indeferido pela segunda ré, sob o fundamento de duas premissas: a parte autora não juntou a nota fiscal dos bens roubados e ainda que os bens não estavam acobertados pela cobertura securitária.

No caso, as cláusulas que exigem que o segurado comprove por meio de nota fiscal a existência de bens em sua residência segurada mesmo quando dispostos outros indícios de sua existência, além de serem incompatíveis com o princípio da boa-fé, colocando o segurado/consumidor em considerada desvantagem, restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato de seguro.

Neste sentido a jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - FURTO - APÓLICE - VISTORIA PRÉVIA - AUSÊNCIA - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS - ABUSIVIDADE - SENTENÇA REFORMADA - Se a seguradora deixa de fazer vistoria ante de fechar o contrato assume, implicitamente, as conseqüências advindas do sinistro, não podendo, portanto, se furtar ao pagamento do prêmio contratado - Assim, não realizada vistoria prévia no imóvel segurado para identificar quais os bens estão garantidos pelo seguro residencial, não se admite a exigência de apresentação das notas fiscais dos bens furtados para que se efetue o pagamento da indenização securitária. (TJ-MG - AC: 10024133555474001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 07/02/2019)

Além disso, a seguradora apelante também não prova que tenha disponibilizado ao segurado as condições gerais, nas quais constam as cláusulas referentes aos riscos e bens excluídos, os limites de contratação das coberturas do seguro.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.o 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

No caso, o dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo da ré da negativa despropositada da Requerida/Apelante, em descumprir o contrato, o que configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante.

A fixação do valor indenizatório deve se pautar por princípios de razoabilidade, moderação e justeza, para que o ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima não cause o desequilíbrio da balança. No caso, entendo que o valor de R$ 2 mil atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos, à gravidade da ofensa, à ilegalidade do ato, à culpabilidade das rés/apelantes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024